Tribunal: TJMT
Processo: 1011361-43.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011361-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEBORA ROSA PRESTES - CPF: 049.885.001-36 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO LIMA - CPF: 695.951.272-72 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), FRANCINETH MACIMA SOUSA ALMEIDA - CPF: 038.590.543-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA ROSA PRESTES - CPF: 049.885.001-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147), perseguição (art. 147-A, §1º, II) e violência psicológica (art. 147-B), todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar. A defesa alegou ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, invocando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, a existência de predicados pessoais favoráveis e a ofensa ao princípio da homogeneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; (
iii
) examinar se a existência de predicados pessoais favoráveis do paciente impede a sua segregação cautelar; e (
iv
) analisar a aplicação do princípio da homogeneidade em relação à necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se concretamente fundamentada, com base em elementos extraídos dos autos, notadamente Boletim de Ocorrência, termos de depoimento e auto de apreensão, que indicam prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

4.
A segregação cautelar foi justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta dos fatos e da reiteração de condutas ameaçadoras.

5.
A existência de predicados pessoais favoráveis não obsta a prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

6.
O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública e necessidade de resguardo da vítima.

7.
As medidas cautelares alternativas foram corretamente afastadas, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para proteger a ordem pública, nos termos do art. 282, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é admissível quando concretamente demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima, sobretudo em casos de violência doméstica.

2.
A reiteração de condutas ameaçadoras revela periculosidade concreta e justifica a custódia cautelar.

3.
A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando verificada a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

4.
O princípio da homogeneidade não obsta a manutenção da prisão cautelar quando evidenciada a necessidade da medida para resguardar a ordem pública e a segurança da vítima.

5.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão deve ser afastada quando não se mostram adequadas ou suficientes para atingir as finalidades previstas no art. 282 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 147, 147-A, §1º, II, e 147-B; Código de Processo Penal,
arts
. 282, 310, II, 312, 313, I, e 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 905.340/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
06.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
DJe
09.12.2024; TJMT, N.U 1006480-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada
Débora Rosa Prestes
em favor de
Antônio Augusto Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal de Sorriso
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
11 de fevereiro
deste ano, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001832-74.2025.8.11.0040
, pela suposta prática do
s
crime
s
de
scritos nos
arts
.

147 (ameaça), 147-A, §1º, II (perseguição), e 147-B (violência psicológica)
do Código Penal
.

Sustenta, a impetrante, que a decisão judicial carece de fundamentação concreta
para justificar a necessidade da medida extrema e aponta a desproporcionalidade da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz
que a imputação se ampara exclusivamente nas declarações da suposta vítima, que relata ter recebido mensagens ameaçadoras após o paciente passar repetidas vezes em frente à sua residência, no dia anterior à prisão.

Argumenta que inexiste prova robusta da materialidade delitiva, bem como da autoria, sendo a prisão desproporcional à luz das penas cominadas aos delitos, que não superam o patamar de quatro anos de reclusão.

Alude que
o
paciente ostenta predicados pessoais que
o
credenciam a responder ao processo em liberdade; acrescentando, ademais, que na espécie, caso não se revogue a sua prisão preventiva pelos argumentos já expostos,
devem ser aplicadas medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Registra
que o paciente não enfrentará regime fechado caso seja condenado, motivo pelo qual a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da homogeneidade.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 280480375).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 281089863).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente

Dr.
José de Medeiros
, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id. 283228374):

Sumário: – Requer a revogação da prisão preventiva – Ausência dos pressupostos e requisitos para a prisão – Se necessário, substituição por medidas cautelares alternativas – Predicados pessoais favoráveis - Ofensa a homogeneidade das cautelares – Improcedência – Prisão preventiva imposta com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP – Necessidade de resguardo da ordem pública – Gravidade da conduta – Risco de reiteração delitiva – Substituição da segregação por medidas cautelares alternativas não recomendável – Inexistência de ofensa a homogeneidade das cautelares – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente postula a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
13 de fevereiro de 2025
pela suposta prática
do
s
crime
s
de
scritos nos
arts
.

147 (ameaça), 147-A, §1º, II (perseguição), e 147-B (violência psicológica)
do Código Penal
, como forma de garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psíquica da vítima, sob os seguintes fundamentos
(Id.
279718856
, p. 196)
:

[...]
DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Com o advento da Lei nº 12.403/11, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Nesse sentido é que passo a analisar se o caso comporta decretação de prisão preventiva.

A decretação da prisão preventiva demanda a presença dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A lei exige, de início, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do Código de Processo Penal consigna, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Demais disso, dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não
fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva.

Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial. Portanto, como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o(a/s)
flagranteado
(a/s) teria(m) perpetrado o(s) delito(s) pormenorizado(s) nos autos.

Assim, diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti).

No que tange ao periculum
libertatis
, a segregação do(a/s)
flagranteado
(a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que, embora o flagrado(a/s) seja tecnicamente primário,
as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade, porquanto demonstram o histórico de violência doméstica vivenciado pela vítima
. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, opericulum
libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Vale mencionar, inclusive, que os delitos, em tese, praticados pelo investigado ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Assim, em observância aomodus operandido(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(
ão
) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária
a
sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s).

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais.”

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas
, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC Nº 276.241/PE).

Neste sentido corrobora o julgado:

‘’(...) correta a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. (TJ/DF, Acórdão 1265372, 07158776920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020.’’

“
A gravidade do delito, com sua inegável repercussão no meio social, justifica por si só a custódia antecipada de seu autor, ainda que primário, de bons antecedentes e outros fatores favoráveis
. Precedentes; STF.” (RSTJ 104/475).

“O fato
dos
pacientes ostentarem predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”. (TJMT – N.U 1007915-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019).

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação
encontra-se
justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

Para corroborar a tese, trago à baila o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 180, CAPUT, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS. REINCIDÊNCIA. DENEGAÇÃO. 1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 180, caput, e do artigo 311, caput, ambos do Código Penal, e do artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. Conversão da prisão em flagrante em preventiva, por representação do Ministério Público.2.
Decisão que atende aos comandos constitucionais e legais, porquanto refere concretamente as circunstâncias fáticas que evidenciam a necessidade da custódia processual como garantia da ordem pública. Materialidade e indícios de autoria demonstrados. Risco de reiteração delitiva.
Paciente
multirreincidente
, ostentando
conenações
por tráfico de drogas (2),
homicídio, porte e posse ilegal de arma de fogo. Precedentes.3. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas no caso concreto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.4. A existência de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CP.5. Inexistência de constrangimento
ilegal.ORDEM

DENEGADA.(
Habeas Corpus Criminal, Nº 51314535720228217000, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Julio
Cesar
Finger
, Julgado em: 11-08-2022.

Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
ANTONIO AUGUSTO LIMA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
[...]
.
Destacamos

Mas se isso não bastasse, a decisão que manteve a prisão preventiva se reporta
a necessidade da manutenção da custódia porquanto permaneceram inalterados os motivos que ensejaram a sua decretação
(Id. 278632863):

[...] Observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Senão vejamos.

[...]

Nesse sentido, verifico que remanescem os motivos que fundamentaram a custódia cautelar do acusado, notadamente a necessidade de
resguardar a ordem pública, aplicação da lei penal e integridade física e psicológica da vítima, em razão da gravidade da conduta, em tese, praticada
.

Nesse sentido,não há que se falar em ausência dos requisitos que autorizam a medida extrema, porquanto, conforme já consta do decreto preventivo, o art. 313, I, do Código Processo Penal, autoriza sua decretação da prisão quanto tratar-se de crime doloso punível com pena máxima superior à 04 (quatro) anos.

Convém salientar que, ao contrário do assinalado pela defesa, a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, por se tratar de “cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena” (TJMT, N.U 1009706-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7/6/2023,
Publicado
no DJE 7/6/2023)
.

Destaco que,o fato
do
acusado ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida(TJMT – N.U 1007915-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019), o que é o caso dos autos.

Em casos tais, o cenário fático delineado permanece intacto desde o início da
persecutio
criminis, sem qualquer demonstração de inovação que poderia fragilizar a medida atacada.

De tal forma, é de se manter a segregação do acusado, se permanecer inalterada a situação fática original que motivou a manutenção da prisão cautelar. (STF - HC 107122 / PA - Relator: Min. Dias Toffoli - Primeira Turma - Julgamento:03/05/2011 - DJe-146).

Posto isso, em consonância com o pedido ministerial,
INDEFIRO
o pedido defensivo e
MANTENHO
a prisão de
Antonio
Augusto Lima.

Destacamos

Pois bem, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro
a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Isso porque
, o
relato da vítima

Francineth

Macima
Sousa Almeida
,
colhido na fase inquisitorial, revela um quadro de violência psicológica e ameaças reiteradas,
praticadas no contexto de violência doméstica e familiar
. A narrativa é minuciosa e coerente temporalmente, delineando um histórico de condutas intimidatórias, ameaçadoras e possessivas por parte do ex-companheiro Antônio Augusto Lima, comportamento que se acentuou após o término da
relação
mantida por cerca de oito meses.

É mister ressaltar
que, neste momento procedimental, as declarações da ofendida perante a autoridade policial merecem crédito e presumem-se de boa-fé, até prova em contrário
, sendo c
abível, portanto, a intervenção judicial para garantir emergencialmente a incolumidade da vítima. É de se presumir que, se posto imediatamente em liberdade, o
paciente
voltará a adotar comportamento inadequado e que oferece risco à vítima
.

É cediço que a prisão cautelar, para ser válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao andamento do processo ou à ordem pública.

No caso em questão, a autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria e provas da existência do
s
crime
s
, indicou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e da integridade
psicológica
da vítima, sobretudo considerando a gravidade concreta do
s
crime
s
,
mormente porque o paciente
já havia anteriormente adotado conduta semelhante
.

Desse modo
, c
onforme ressaltado na decisão impugnada, o paciente apresenta conduta reiterada no cometimento de infrações penais
da mesma natureza
, revelando, portanto,
comportamento
voltad
o
à agressividade
.

A segregação cautelar, na hipótese, não decorre de juízo abstrato ou genérico de periculosidade, mas sim da
concreta gravidade das condutas perpetradas
, como se observa do conteúdo do Boletim de Ocorrência e das declarações da vítima, que narra
um padrão contínuo de ameaças, controle, agressões verbais e psicológicas, além de intimidação
– inclusive com o envio de áudios contendo ameaças explícitas de morte, tanto à própria vítima quanto a
s

pessoas de sua convivência – com o uso de um simulacro de arma de fogo.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos, capazes de justificar a adoção da medida de exceção para a salvaguarda da segurança pública e da integridade psicológica da ofendida.

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA, DANO E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ATENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça, dano e perseguição, no contexto de violência doméstica. A defesa sustentou a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a inaplicabilidade da prisão preventiva diante da perspectiva de regime menos gravoso em eventual condenação. II. Questões em discussão: (I) Verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea. (II) Analisar a alegação de que o paciente não foi intimado acerca das medidas protetivas de urgência. (III) Examinar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade à espécie. (IV) Avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir: 1.
O decreto prisional
encontra-se devidamente fundamentado, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, visto que o paciente possui histórico de violência doméstica e reincidiu em condutas delitivas contra a mesma vítima
. 2. A decisão impugnada destacou a reincidência específica do paciente, que já foi condenado por crime da mesma natureza e aguardava intimação para início do cumprimento da pena imposta na ação penal anterior, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração criminosa e justifica a segregação cautelar. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva mesmo para réus primários, quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva (STJ -
AgRg
no HC: 905340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, T5,
DJe
06/11/2024). 4. A alegação defensiva de ausência de intimação acerca das medidas protetivas de urgência não interfere na legalidade da prisão preventiva, pois a segregação cautelar decorreu da prática autônoma dos delitos imputados ao paciente, e não de eventual descumprimento de medida protetiva. 5. O princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não deve ser mais gravosa do que a pena eventualmente aplicável, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando a necessidade da medida, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) foi afastada diante da reincidência do paciente e do risco concreto à ordem pública, circunstância que inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas. IV. Dispositivo e tese: 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese firmada: 1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é justificada quando há elementos concretos que evidenciem risco de reiteração criminosa, especialmente nos casos de reincidência específica no âmbito da violência doméstica. 2. A fundamentação do decreto prisional é suficiente quando embasada em elementos concretos do caso, nos termos do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar. 4. A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão resta configurada quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva e a ineficácia de outras providências para conter a conduta do agente. Dispositivos legais citados: Código de Processo Penal,
arts
. 312, 313 e 319. Constituição Federal, art. 93, IX. Jurisprudências relevantes citadas: STJ -
AgRg
no HC: 905340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, T5,
DJe
06/11/2024. STJ -
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz,
DJe
16/12/2021.

(N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)
.
Destacamos

Acerca da manutenção da prisão provisória
para garantir a ordem pública, este Tribunal decidiu que:
“A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à integridade física e psicológica da vítima, e possibilidade de reiteração delitiva no contexto de violência doméstica.”

(N.U 1006480-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
.

Nessa esteira, constata-se que a decisão que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, estando lastreadas em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo falar em contrariedade ao que dispõe o art
.
93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, acrescenta-se que o caso merece maior atenção, sendo certo que em delitos desta natureza, é essencial resguardar a saúde física e psicológica da vítima, além de assegurar que a instrução processual correrá de acordo com a lei, sem que haja ameaças ou coação por parte do autor contra a vítima.

Do mesmo modo, ainda que a defesa sustente a existência de predicados pessoais favoráveis, é pacífico na jurisprudência pátria que tais circunstâncias, por si sós, não asseguram automaticamente a liberdade do acusado, conforme destacado no seguinte precedente:
“a existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)”
(
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023). Tal entendimento se aplica integralmente ao caso em exame.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Cabe salientar
, também,
que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Sendo assim, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, eis que se trata de medida relacionada a juízo de
cautelaridade
, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.

É cediço que a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o
fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Assim, a aludida antecipação de pena não se faz evidente, visto não se tratar da segregação cautelar do paciente, de resultado do crime supostamente cometido, mas sim da possibilidade de recalcitrância criminosa e como forma de preservação da integridade física e psicológica da vítima.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4 .
Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Assim, verifica-se que o decreto preventivo se encontra justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de

Antônio Augusto Lima
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025